Tribunal: TJSP
Processo: 1006500-51.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
JULGAMENTO 'CITRA PETITA' – Nulidade reconhecida – Teoria da causa madura – Sentença que analisou as alegações de juros e de capitalização de forma genérica, sem nada mencionar sobre a cobrança de taxa juros diversa da contratada e a inexistência de contratação expressa de capitalização de juros – Preliminar acolhida – Analise do mérito, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de

Ementa:

JULGAMENTO 'CITRA PETITA' – Nulidade reconhecida – Teoria da causa madura – Sentença que analisou as alegações de juros e de capitalização de forma genérica, sem nada mencionar sobre a cobrança de taxa juros diversa da contratada e a inexistência de contratação expressa de capitalização de juros – Preliminar acolhida – Analise do mérito, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil.
COBRANÇA – Contrato de Crediário – RECONVENÇÃO – Revisional de contrato – Sentença acolheu pedido de desistência da ação e julgou improcedente a reconvenção – Alegação de que a Instituição Financeira praticou taxa diversa daquela contratada, não efetivamente impugnada pelo Banco – Ocorrência – Necessidade de seu ajuste ao percentual avençado entre as partes – Devolução de forma simples dos valores indevidamente cobrados e efetivamente pagos, para se evitar enriquecimento sem causa da instituição financeira – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Ausência de previsão contratual – Aplicação do Recurso Especial no973.827/RS, que tramitou pelo rito repetitivo do artigo 543-C do Código de Processo Civil – Contudo, ausente prova da cobrança de capitalização de juros – Além disto, a alegação de capitalização de juros não se confirma na hipótese em que as contraprestações são pré-fixadas pelas partes em valores inalteráveis durante a vigência contratual - TABELA PRICE - Admissibilidade do uso da Tabela Price em contrato de financiamento com parcelas fixas – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - Reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes, fixa-se valor dos honorários advocatício de R$3.500,00, nos termos do art. 85, §6o e §8o, do NCPC.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006500-51.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIA DE
FÁTIMA SOUZA DE ALMEIDA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, o 4o e 5o
desembargadores acompanharam a relatora e deram parcial provimento ao recurso,
vencidos o 2o e 3o desembargadores que farão declaração de voto.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, WALTER
BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de julho de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 8838
APELAÇÃO No 1006500-51.2017.8.26.0008
COMARCA:
SÃO
PAULO
(FORO
REGIONAL
TATUAPÉ)
APELANTE: LUCIA DE FÁTIMA SOUZA DE
ALMEIDA
APELADA: ITAÚ UNIBANCO S/A
JUIZ PROLATOR: CLAUDIO PEREIRA FRANÇA
JULGAMENTO 'CITRA PETITA' Nulidade reconhecida
Teoria da causa madura Sentença que analisou as alegações
de juros e de capitalização de forma genérica, sem nada
mencionar sobre a cobrança de taxa juros diversa da contratada
e a inexistência de contratação expressa de capitalização de
juros Preliminar acolhida Analise do mérito, nos termos do
artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil.
COBRANÇA Contrato de Crediário RECONVENÇÃO
Revisional de contrato
Sentença acolheu pedido de
desistência da ação e julgou improcedente a reconvenção
Alegação de que a Instituição Financeira praticou taxa diversa
daquela contratada, não efetivamente impugnada pelo Banco
Ocorrência Necessidade de seu ajuste ao percentual avençado
entre as partes Devolução de forma simples dos valores
indevidamente cobrados e efetivamente pagos, para se evitar
enriquecimento
sem
causa
da
instituição
financeira
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Ausência de previsão
contratual Aplicação do Recurso Especial no973.827/RS, que
tramitou pelo rito repetitivo do artigo 543-C do Código de
Processo Civil
Contudo, ausente prova da cobrança de
capitalização de juros Além disto, a alegação de capitalização
de juros não se confirma na hipótese em que as
contraprestações são pré-fixadas pelas partes em valores
inalteráveis durante a vigência contratual - TABELA PRICE -
Admissibilidade do uso da Tabela Price em contrato de
financiamento com parcelas fixas
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA - Reconhecida a sucumbência recíproca entre as
partes, fixa-se valor dos honorários advocatício de R$3.500,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do art. 85, §6o e §8o, do NCPC.
Recurso parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que acolheu
o pedido de desistência da ação e, em consequência, julgou
extinta a Ação de Cobrança, nos termos do artigo 485, inciso
VIII, do Código de Processo Civil e julgou improcedente a
reconvenção.
Em razão da sucumbência recíproca,
determinou que cada parte suporte os honorários advocatícios de
seus patronos e 50% do valor das custas.
Opostos Embargos de Declaração pela
ré, estes foram rejeitados.
Insurge-se
a
Ré,
pleiteando
inicialmente a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
Em preliminar, alega que a r. sentença
recorrida é “citra petita”, pois foi omissa acerca dos fatos
narrados e da prova documental colacionada aos autos. Afirma
que a r. sentença apenas mencionou sobre o limite de juros, mas
nada mencionou sobre a cobrança da taxa de juros superior ao
entabulado no contrato e nem sobre a ausência de pactuação
contratual da capitalização.
No mérito, alega que há cobrança de
taxa de juros mensais superior ao pactuado no contrato de mútuo
no 1064205949 (taxa de juros pactuada era de 2,67%, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicado juros de 2,71%, gerando indébito de R$5.610,98); não
foi pactuada a capitalização de juros e que as obrigações
abusivas inseridas após o pagamento da primeira parcela do
contrato de renegociação deveriam ser informadas antes da
anuência do contratante.
Afirma que o valor informado pela
gerente do Banco para renegociação da dívida em novembro de
2016 era de R$ 98.000,00 e seis meses após, em maio de 2017, o
valor era de R$ 97.000,00, ou seja, a Apelante foi induzida a
contratação de empréstimo de R$ 102.000,00 quando o saldo
cobrado seria de R$ 97.000,00.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões.
Sobreveio determinação para que a
Apelante trouxesse documentos para comprovar a alegada
hipossuficiência financeira.
A Apelante recolheu o preparo.
É o relatório.
De
partida,
observo
que
restou
prejudicado o pedido de concessão do benefício de gratuidade de
justiça, diante do recolhimento do preparo.
A preliminar de nulidade da r.
sentença, por ser esta “citra petita”, merece acolhimento.
Verifica-se que, de fato, a r. sentença
analisou as questões argüidas em sede de reconvenção de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
genérica, solucionando questões que não foram abordadas na
demanda (limitação de juros à taxa legal e capitalização de
juros). Deixou de abordar especificamente sobre as alegações de
que os juros contratuais estão em desacordo com o pactuado e de
que não houve contratação expressa de capitalização de juros.
É certo que a sentença que não aprecia
todos os requerimentos da parte, omitindo sobre ponto sobre o
qual deveria se manifestar, é considerada “citra petita” e, tal
vício é considerado vício “in procedendo”, podendo ser
declarado inclusive “ex offício”, quando do julgamento do
recurso.
Então, constata-se que é o caso de
sentença “citra petita” por não analisar todas as questões
propostas pelas partes.
Desta forma, a declaração de nulidade
da r. sentença é de rigor.
Contudo, o Novo Código de Processo
Civil, em seu artigo 1.013, § 3o, traz a Teoria da Causa Madura,
permitindo este E. Tribunal de Justiça decidir desde logo o
mérito da causa.
Considerando que a presente causa se
encontra madura para julgamento, passo a analisar o mérito da
demanda.
O Banco-Apelado ingressou com Ação
de Cobrança contra a Apelante, alegando que esta, titular da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta corrente no 28063-3 junto à agência 3809, contraiu
empréstimo denominado Crediário Itaú mediante operação
realizada em Bankline, na data de 29/05/2015, no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), para pagamento em 57 parcelas.
Contudo, alegou que ré deixou de
pagar as parcelas devidas, desde a parcela vencida em
27/01/2017, ocasionando o vencimento antecipado da dívida.
Então, alegou ser credora do valor de R$ 97.022,73 (noventa e
sete mil, vinte e dois reais e setenta e três centavos).
Em sede de contestação e reconvenção,
a Ré alegou que houve renegociação do montante contratado
antes do ajuizamento da ação, nos termos do contrato de mútuo
no 48012274-6. Ficou acordado um reparcelamento em 73
(setenta e três) vezes de R$ 2.415,72 (dois mil, quatrocentos e
quinze reais e setenta e dois centavos). E, no fim, trouxe as teses
apresentadas em sede de recurso, pleiteando a restituição em
dobro.
Em réplica, o Banco-Apelado pleiteou
a desistência da ação, impugnando os argumentos trazidos em
reconvenção de forma genérica.
Nota-se que a Apelante pretende a
revisão do contrato de empréstimo (crediário) contratado,
posteriormente, renegociado.
Observo que o fato de a Apelante ter
renegociado a dívida, não traz qualquer prejudicialidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revisão contratual, como alega o Banco.
Isto porque, é possível a revisão de
contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de
renegociação ou confissão de dívida.
Neste sentido, é a Súmula no 286 do
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça,
in verbis: “a
renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não
impede
a
possibilidade
de
discussão
sobre
eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores”.
Ao que se verifica do documento de
fl.39, a Apelante contratou “Credi Personnallité”, operação
no1064205949, na data de 29/05/2015, por meio da Internet
30Horas, no valor de R$100.000,00, a ser creditado em conta.
Consta a aplicação de taxa de juros
prefixada, no percentual mensal de 2,67% e anual de 37,79%. E,
os juros aplicados na renegociação da dívida foram diversas
vezes informados nos e-mails encaminhados pela gerente da
Apelante.
Assim, no caso em tela, os juros
questionados foram devidamente contratados e em valores não
abusivos, nada podendo se aferir sobre eventual ilegalidade na
cobrança.
A alegação da Apelante de que foi
cobrada taxa de juros superior à inicialmente avençada, ou seja,
teria sido cobrada taxa de 2,71% ao mês e não 2,67%, merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respaldo.
Isto porque, as planilhas de cálculos
trazidas pela Apelante não foram impugnadas de forma
específica pelo Banco-Apelado, seja em réplica, seja em
contrarrazões de Apelação, além da ausência de memória de
cálculo da alegada incorreção, de forma a ter sido comprovada a
cobrança de taxa superior àquela inicialmente avençada.
Não bastasse isto, ao realizar o cálculo
em sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, por meio da
ferramenta virtual denominada “Calculadora Cidadão”, apura-se
a cobrança de taxa superior àquela inicialmente avençada, ou
seja, num financiamento com prestações fixas no valor de R$
3.780,50, a ser pago em 57 meses, sendo o valor total financiado
de R$103,478,67, a taxa exigida foi de 2,96% diferentemente da
taxa inicialmente pactuada entre as partes (2,67%), o que gera
alteração no valor das prestações.
Desta forma, a Instituição Financeira
deve restituir à Apelante o valor indevidamente cobrado e
efetivamente pago por conta da aplicação de taxa de juros
diversa daquela pactuada (2,71%, conforme apurou a Apelante),
o que será apurado em fase de liquidação, a fim de se evitar o
enriquecimento sem causa do Banco. Esta repetição deve se dar
de forma simples, por ausência de má-fé.
Com relação à alegação da Apelante de
que teria sido induzida na contratação do refinanciamento, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
merece guarida. Isto porque, os e-mails trazidos aos autos
demonstram que a gerente da Apelante sempre prestou as
informações solicitadas, dentre elas, o valor a ser refinanciado, a
taxa de juros, a quantidade das prestações e as possibilidades de
alteração da data do vencimento.
Os erros cometidos pelo Banco, como
a própria Apelante informou, foram solucionados na medida em
que iam ocorrendo.
Com relação à capitalização de juros,
consolidou-se entendimento no Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 973.827/RS, que
tramitou pelo rito repetitivo do artigo 543-C do Código de
Processo Civil, no sentido de:
“É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.” “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada” (STJ, rel.
Min. Luís Felipe Salomão, rel. para acórdão
Min. Maria Isabel Gallotti, REsp n.
973.827/RS, DJe 24/09/2012) grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, no caso, de fato, não restou
demonstrada expressa pactuação nesse sentido, como bem alega
a Apelante.
Contudo,
também
não
restou
comprovada a sua cobrança pelo Banco.
Até porque, neste tipo de contrato não
existe capitalização de juros, uma vez que foi ajustado o
pagamento em parcelas mensais fixas e encargos pré-fixados.
Em casos como este, os juros são
calculados de início e diluídos ao longo do prazo, portanto, não
havendo novos juros sobre aqueles anteriores.
Neste sentido:
“Capitalização de juros. Contrato
de financiamento com prestações mensais
fixas e juros pré-fixados. Inocorrência de
capitalização, pois em tal modalidade de
contrato os juros são calculados e pagos
mensalmente na sua totalidade, de modo
que
não
sobram
juros
para
serem
acumulados ao saldo devedor, para, em
período
seguinte,
serem
novamente
calculados sobre o total da dívida. Ademais,
ainda que assim não se considerasse, o
contrato do caso vertente foi celebrado na
vigência da MP 1.963-17/00, reeditada sob
no
2.170-36/01,
a qual admite a capitalização de juros em operações
realizadas por instituições financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Medida provisória que permanece plenamente válida até o julgamento
definitivo da ADIn no 2316/DF pelo
Supremo Tribunal Federal, em atenção ao
princípio
da
imperatividade.
Recurso
negado”. (Ap. 0023747-48.2010.8.26.0577,
13a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Francisco Giaquinto, j. 20/06/2012);
“Contrato
de
arrendamento
mercantil para a aquisição de veículo
automotor. Juros calculados no ato do
financiamento e repartidos em parcelas
fixas. Inexistência de cúmulo de novos juros
sobre outros já vencidos. Capitalização
mensal de juros inocorrente”. (Apelação no
0001578-05.2011.8.26.0457
Rel. Des.
Rômulo Russo
11a Câmara de Direito
Privado TJSP - j. 21/03/ 2013);
“Não
há
de
se
falar
em
capitalização no caso de financiamentos em
parcelas fixas, onde em regra os juros já
são calculados de início e diluídos ao longo
do
prazo,
porquanto
não
ocorrendo
incidência de novos juros sobre aqueles
anteriores”. (TJSP, 11a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Gilberto dos Santos,
Ap.
990.09.299450-6,
julgado
em
21/01/2010).(...)”.
Conforme é cediço na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, a utilização da Tabela Price é
legal, não havendo em seu bojo anatocismo, mormente em vista
do permissivo contratual e das Leis nos 4380/64 e 8692/93 (AG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RG. No AG. 523632/MT, TERCEIRA TURMA).
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, para acolher a preliminar,
declarando a nulidade da r. sentença, por ser “citra petita” e,
nos termos do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil,
julgar parcialmente procedente a Reconvenção, a fim de
reconhecer a abusividade da taxa praticada pelo Banco e ajustá-
la de acordo com o percentual avençado (2,67%), devendo os
valores indevidamente cobrados e efetivamente pagos por conta
da aplicação de taxa de juros diversa daquela inicialmente
pactuada o que será apurado em liquidação serem restituídos
pelo banco, de forma simples, com atualização monetária pelos
índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, desde os
respectivos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação.
Em relação à sucumbência, também
merece reparo a r. sentença.
Reconhecida a sucumbência recíproca
entre as partes, fixo o valor dos honorários advocatícios em
R$3.500,00, nos termos do art. 85, §6o e §8o, do NCPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32820
Apelação Cível no 1006500-51.2017.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelante: Lucia de Fátima Souza de Almeida
Apelado: Itaú Unibanco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da douta maioria,
que deu parcial provimento ao recurso, diverge-se pelas
razões a seguir expostas.
Trata-se de ação de cobrança, ajuizada pela
instituição financeira, com base em, conforme alegado na
inicial, contrato de “empréstimo denominado Crediário
Itaú,
operação
contrato
no
46515-000001064205949,
celebrado na data de 29/05/2015 no valor de R$100.000,00
(cem mil reais), para pagamento em 57 parcelas” (fls.
01/02).
Afirmou, ainda, na inicial, que “o Crediário
Itaú foi formalizado por meio do Bankline (doc. 04),
mediante digitação de senhas pessoais e intransferíveis e
autenticação de dispositivo de segurança exclusivo, método
estipulado entre as partes com o válido para constituição
de obrigações vinculantes, nos termos do art. 10, §2o da
MP 2200/01, conforme disposto no contrato de abertura de
conta corrente” (fl. 02).
Não obstante a ausência de juntada do contrato
efetivamente firmado entre as partes, a instituição
financeira trouxe aos autos documento intitulado “detalhes
da operação”, onde se verificam os dados da pactuação,
como, por exemplo, taxas de juros mensais e anuais, valor
total financiado, datas de início e fim da contratação,
dentre outros.
A instituição financeira trouxe, ainda, o
extrato
bancário
de
fl.
41,
demonstrando
que,
em
29.05.2015, foi disponibilizada, à ré, a quantia de
R$100.000,00 (fl. 41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em sede de contestação e reconvenção, a ré-
reconvinte afirma que houve a extinção do referido
contrato pela novação, em razão da celebração do contrato
de mútuo no 48012274-6, em vigência. A instituição
financeira aplicou juros em patamar diverso do pactuado,
no contrato 1064205949, eis que previa juros de 2,67% ao
mês, tendo sido aplicado 2,71% ao mês. Afirma ser possível
o expurgo das irregularidades praticadas pela instituição
financeira. Afirma que há inconsistência na planilha que
instrui a demanda, relativa ao contrato no 1064205949. Não
houve transparência com relação às condições pactuadas, em
relação ao contrato no 480122746. Pleiteia o expurgo da
capitalização mensal de juros, em relação a ambos os
contratos e a devolução de valores, em dobro (fls. 58/78).
A instituição financeira, em petição de fls.
161/171, desistiu da ação por ela ajuizada e, na mesma
oportunidade, ofereceu resposta à reconvenção.
A ré-reconvinte, por sua vez, consentiu ao
pedido do autor de desistir da ação, requerendo sua
condenação ao pagamento do ônus da sucumbência. Quanto à
reconvenção, ratificou os termos expostos anteriormente
(fls. 177/189).
O ilustre magistrado “a quo” julgou extinta a
ação
de
cobrança
e
improcedente
a
reconvenção,
reconhecendo a sucumbência recíproca entre as partes (fls.
202/205 e 213).
Contra esta decisão insurge-se a apelante.
No tocante à possibilidade de capitalização
mensal de juros, prevista pela via do duodécuplo (taxa de
juros mensal de 2,67% e anual de 37,79%, fl. 39), para o
contrato
originalmente
firmado,
de
no
1064205949,
acompanho a ilustre relatora.
E,
com
relação
à
renegociação
de
no
48012274-6, contrariamente à alegação da ré-reconvinte, se
revela possível a capitalização mensal de juros.
Note-se, neste particular, que, não obstante
não tenha a ré-reconvinte trazido aos autos o contrato
efetivamente firmado entre as partes, depreende-se, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos por ela juntados, e intitulados “detalhamento
sob medida COMPJUR em atraso” (fl. 154) e “consulta
parcelas de empréstimo” (fls. 155/157), as taxas mensais e
anuais praticadas.
Dispõe a Súmula 121 do STF: “É vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. A única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas
em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a
entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de
30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente
pactuada.
No caso em tela, o contrato de renegociação no
48012274-6, que deu ensejo à reconvenção, foi firmado em
data posterior à aludida MP e prevê taxa mensal de juros
de 2,00% e anual de 27,24% (fls. 154/157).
Não obstante este 2o Desembargador entendesse,
anteriormente, que a simples menção das taxas mensais e
anuais não era suficiente para caracterizar previsão
expressa de capitalização mensal de juros, passa-se a
admitir, a fim de pacificar a matéria, o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, constante do Recurso
Especial no. 973.827
RS (2007/0179072-3), julgado em
08.08.2012, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-
C do CPC: "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
Neste sentido, lícita a capitalização mensal
de juros, para ambos os contratos em discussão.
Com relação à alegação de aplicação de taxa de
juros diversa do pactuado, assiste razão à apelante.
O
contrato
originalmente
firmado,
em
29.05.2015, com valor total financiado de R$103.478,67,
prevê, como dito anteriormente, taxa mensal de juros de
2,67% e anual de 37,79% (fl. 39).
A renegociação firmada, em junho/2017, com
valor total financiado de R$105.249,57, a ser paga em 72
parcelas, prevê juros mensais de 2,00% e anuais de 27,24%
(fls. 154/155).
Prevê, ainda, que o valor total da dívida será
de R$200.614,32 (fl. 154).
Por simples cálculo aritmético, verifica-se,
pela evolução substancial do valor da dívida, no período
de 72 meses, que a instituição financeira praticou taxa de
juros diversa da pactuada.
E, como a revisão do contrato de renegociação
abarca as abusividades do contrato originalmente firmado,
cabível o recálculo dos juros, desde o contrato
originalmente firmado, à taxa de 2,00% ao mês.
O valor indevidamente cobrado, a ser apurado
em liquidação de sentença, deve ser devolvido à ré-
reconvinte de forma simples, com as devidas atualizações.
Ainda, o valor fixado a título de honorários
advocatícios, pela ilustre relatora, merece reparo.
Na ação principal, foi atribuído à causa o
valor de R$97.022,73 (fl. 03).
À
reconvenção,
foi
atribuído
valor
de
R$5.600,00 (fl. 78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reconhecida a sucumbência recíproca entre as
partes, na reconvenção, como bem sustentou a ilustre
relatora, pensa-se, apenas, que o valor dos honorários
advocatícios, fixados em seu voto no patamar de 15% sobre
o valor da causa, revela-se excessivo, sendo razoável sua
fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §2o, do NCPC, já incluídos os
honorários recursais, com fulcro no art. 85, §11, do NCPC.
No tocante à ação principal, extinta em face
da desistência, com a concordância da parte contrária, à
vista do artigo 85, §2o, do NCPC, fixam-se os honorários
igualmente em 10% sobre o valor atualizado da causa, já
incluídos os honorários recursais, com fulcro no art. 85,
§11, do NCPC, incumbindo ao banco o seu pagamento, bem
como das despesas do processo.
Postas estas premissas, pelo meu voto parcialmente divergente, dava parcial provimento ao
recurso, em maior extensão.
Salles Vieira, 2o Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15115
APELAÇÃO No 1006500-51.2017.8.26.0008
RELATORA
SORTEADA:
DESEMBARGADORA
DENISE
ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (VOTO No 8838)

DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO

Ousei divergir, em parte, do entendimento da douta
maioria, pelos seguintes fundamentos.
De fato, conforme bem consignou a Ilustre Relatora em
seu voto, não ficou demonstrada a prévia pactuação da capitalização de juros,
na espécie.
Isto porque, consoante constou da reconvenção e das
razões recursais, a apelante não teve acesso ao inteiro teor dos contratos
objeto dos autos anteriormente à sua celebração, mas apenas ao
“detalhamento” das operações, o que se deu após o pagamento das parcelas
correspondentes, alegação esta que não foi impugnada especificamente pelo
banco apelado.
Cumpre observar, ademais, que dos e-mails juntados
aos autos, constava apenas a taxa de juros mensal que seria aplicada, sendo
de notar, ainda, que o próprio banco apelado alegou que a capitalização de
juros não se vislumbrava na espécie (fls. 170 e 261).
Porém, ao contrário do alegado pelo apelado, da
análise do detalhamento de débito referente ao contrato de no 1064205949,
verifica-se a previsão das seguintes taxas de juros: 2,67% ao mês e 37,79%
ao ano (fls. 39), o que configura capitalização, uma vez que, pelo cálculo linear
de juros, a taxa anual seria de 32,04% (2,67 multiplicado por 12). Tal
constatação é contraditória com a planilha apresentada pelo banco a fls. 42,
em que consta a informação “não há capitalização”, e com o que foi alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por ele.
Por sua vez, no demonstrativo de débito e do
detalhamento relativos à renegociação de no 480122746 (fls. 154/157),
constou a aplicação de taxas de juros de 27,24% ao ano e 2% ao mês, o que
também configura capitalização, pois pelo cálculo linear de juros, a taxa anual
seria de 24% (2 multiplicado por 12).
Contudo, não se pode admitir tal capitalização de juros
nos contratos em questão, em razão da ausência de prévia pactuação, sendo
inadmissível a sua permissão pela via do duodécuplo, porquanto, conforme foi
exposto, as taxas de juros anuais praticadas foram informadas à apelante
apenas em momento posterior à celebração, afirmação esta que, ressalte-se
novamente, não foi contrariada pelo banco réu.
Bem por isso, devem ser respeitadas as taxas mensais
indicadas, afastando a possibilidade de capitalização, de modo que os valores
a maior eventualmente pagos pela apelante deveriam ser devolvidos pelo
apelado, de forma simples, conforme apuração a ser procedida em liquidação
de sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, daria parcial
provimento ao recurso, em maior extensão, na forma supracitada.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
3o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
7123741
13
17
Declarações de
Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
11FA71D3
18
19
Declarações de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
125802BE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006500-51.2017.8.26.0008 e o código de confirmação da tabela acima.